Tribunal: TJDFT
Processo: 0009230-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0009230-41.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos etc. A obrigação de fazer objeto da execução foi integralmente cumprida, conforme reconhece a exequente em petição de id 11177497. O feito tramita exclusivamente em relação à verba honorária. O alvará de id 16461329 indica que parte do crédito já foi levantado, restando apenas a complementação da RPV determinada pelo em. Desembargador Mário Machado, relator original, em id 18980908. Em petição de id 32410231, o DISTRITO FEDERAL informa que realizou o depósito para adimplemento da RPV (id 32410232). O credor manifesta-se em id 37112495, concordando com o valor depositado, que quita a requisição de pequeno valor. Assim sendo, expeça-se o alvará da quantia depositada em id 32410232 e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do credor (id 37112495), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta informada em id 37112495, na modalidade pix: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60.” Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator